Tribunal: TJSP
Processo: 1001303-34.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO E MULTA DE TRÂNSITO – VEÍCULO AUTOMOTOR – ALIENAÇÃO DEVIDAMENTE COMUNICADA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE – INSCRIÇÃO PERANTE O CADIM ESTADUAL - PRETENSÃO À INEXIGIBILIDADE DA MULTA DE TRÂNSITO PRATICADA APÓS A RESPECTIVA ALIENAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO E MULTA DE TRÂNSITO – VEÍCULO AUTOMOTOR – ALIENAÇÃO DEVIDAMENTE COMUNICADA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE – INSCRIÇÃO PERANTE O CADIM ESTADUAL - PRETENSÃO À INEXIGIBILIDADE DA MULTA DE TRÂNSITO PRATICADA APÓS A RESPECTIVA ALIENAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE. 1. O veículo automotor de propriedade da parte autora foi alienado, sobrevindo a respectiva comunicação ao Órgão Administrativo de Trânsito, em 6.7.12. 2. A parte autora não pode ser responsabilizada pelas multas decorrentes das infrações de trânsito praticadas após a data acima mencionada, no exercício de 2.014, ante a observância do disposto no artigo 134 do CTB. 3. Danos morais, passíveis de reconhecimento e reparação, caracterizados. 4. Indenização por danos morais, corretamente fixada, mediante a observância dos princípios da razoabilidade, moderação e proporcionalidade. 5. Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 6. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de observação, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC/15. 7. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001303-34.2019.8.26.0562 - Santos - Voto 25035 - AL
Registro: 2020.0000154158
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001303-34.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes ESTADO DE
SÃO PAULO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, é apelado
LUIS FILIPE FERREIRA DA ASSUNÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001303-34.2019.8.26.0562 -Voto no 25035 - AL
2
VOTO No 25035
APELAÇÃO No 1001303-34.2019.8.26.0562
COMARCA: Santos
APELANTES: Departamento Estadual de Trânsito DETRAN e outra
APELADO: Luís Filipe Ferreira da Assunção (Justiça Gratuita)
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. José Vitor Teixeira de Freitas
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO

INFRAÇÃO
E
MULTA
DE
TRÂNSITO

VEÍCULO
AUTOMOTOR

ALIENAÇÃO
DEVIDAMENTE
COMUNICADA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE
INSCRIÇÃO PERANTE O CADIM ESTADUAL - PRETENSÃO
À
INEXIGIBILIDADE
DA
MULTA
DE
TRÂNSITO
PRATICADA
APÓS
A
RESPECTIVA
ALIENAÇÃO

POSSIBILIDADE
PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE
INDENIZAÇÃO
A
TÍTULO
DE
DANOS
MORAIS

POSSIBILIDADE. 1. O veículo automotor de propriedade da parte
autora foi alienado, sobrevindo a respectiva comunicação ao
Órgão Administrativo de Trânsito, em 6.7.12. 2. A parte autora
não pode ser responsabilizada pelas multas decorrentes das
infrações de trânsito praticadas após a data acima mencionada, no
exercício de 2.014, ante a observância do disposto no artigo 134
do CTB. 3. Danos morais, passíveis de reconhecimento e
reparação, caracterizados. 4. Indenização por danos morais,
corretamente fixada, mediante a observância dos princípios da
razoabilidade, moderação e proporcionalidade. 5. Precedentes da
jurisprudência do C. STJ. 6. Arbitramento dos honorários
advocatícios recursais, a título de observação, nos termos do
disposto no artigo 85, § 11, do CPC/15. 7. Ação de procedimento
comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8.
Sentença recorrida, ratificada. 9. Recurso de apelação, apresentado
pela parte ré, desprovido, com observação.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a r.
sentença de fls. 59/63, que julgou procedente a ação de procedimento
comum, para o seguinte: a) reconhecer a inexigibilidade das multas de
trânsito, a partir do exercício de 2.012; b) condenar a parte ré ao pagamento
do valor de R$8.190,34, a título de indenização por danos morais. Em razão
da sucumbência, a parte vencida foi condenada, ainda, ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001303-34.2019.8.26.0562 -Voto no 25035 - AL
3
correspondente a 10% sobre o montante do crédito.
A parte ré, nas razões recursais, sustentou, em resumo, a
inversão do resultado inicial da lide, no tocante à condenação ao pagamento
da indenização por danos morais.
O recurso de apelação, tempestivo e isento de preparo, foi
recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a inexistência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 496, § 1o, do CPC/15.
O recurso apelação, apresentado pela parte ré, não
merece provimento, devendo prevalecer a r. sentença de Primeiro Grau de
Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto, com observação.
Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando o
seguinte: a) inexigibilidade das multas de trânsito, a partir da alienação do
veículo automotor; b) recebimento de indenização, a título de danos morais.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na petição
inicial.
Pois bem. A parte autora alienou o respectivo veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001303-34.2019.8.26.0562 -Voto no 25035 - AL
4
automotor,
providenciando
a
respectiva
comunicação
ao
Órgão
Administrativo de Trânsito, em 6.7.12, conforme a prova documental de fls.
23.
Assim, não há dúvida que a parte autora não pode ser
responsabilizada pelas multas decorrentes das infrações de trânsito lavradas
após a data acima mencionada, ante a observância do disposto no artigo 134
do CTB. E mais. A realidade dos autos indica que foram praticadas no
exercício de 2.014, quando não mais detinha a propriedade incidente sobre o
referido veículo automotor (fls. 26).
De outra parte, é desnecessária e dispensável, na hipótese
concreta, a demonstração do prejuízo eventualmente experimentado, no
tocante à reclamada indenização por danos morais. Mas não é só. A inclusão
do nome da parte autora, perante o CADIN Estadual, era mesmo indevida,
caracterizando, por via de consequência, o referido prejuízo de ordem moral,
passível de reconhecimento e reparação.
Aliás, o referido dano moral é considerado in re ipsa, nos
termos da jurisprudência do C. STJ. Confira-se:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE
IPSA.
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO
RAZOÁVEL
E
PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Esta Corte firmou o entendimento de que é razoável o
valor do dano moral fixado em valor equivalente a até 50
salários mínimos para os casos de inscrição inadvertida em
cadastros de inadimplentes, devolução indevida de cheques,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001303-34.2019.8.26.0562 -Voto no 25035 - AL
5
protesto incabível e outras situações assemelhadas.
Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp no 796.500/RS; Rel. o Ministro Luís
Felipe Salomão; julgado em 24.11.15; destaques acrescidos)
Por outro lado, o arbitramento da aludida indenização
deverá levar em consideração os princípios da razoabilidade, moderação e
proporcionalidade,
para
compensar
os
inconvenientes
e
danos
experimentados pela parte prejudica e punir a conduta ilícita praticada por
outrem. E, tal situação foi devidamente observada na hipótese concreta.
Ademais, a reparação moral tem por escopo, ainda, evitar
a repetição dos fatos semelhantes aos descritos na petição inicial,
contribuindo, ainda, para o aprimoramento do próprio serviço público.
Outrossim, a hipótese é de ratificação do valor da
indenização fixada na origem, a título de danos morais, consoante o r.
pronunciamento jurisdicional ora impugnado.
Finalmente, considerando o trabalho adicional do
profissional e representante da parte autora, é imperioso o arbitramento dos
honorários advocatícios recursais, a título de observação, no valor
correspondente a 3% sobre o montante total do crédito, nos termos do artigo
85, § 11, do CPC/15.
Portanto, a procedência da ação de procedimento comum
era mesmo de absoluto rigor, não merecendo nenhuma alteração, mas, com
observação, no tocante ao arbitramento dos honorários advocatícios recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001303-34.2019.8.26.0562 -Voto no 25035 - AL
6
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
de apelação, apresentado pela parte ré, ratificando, na íntegra, a r. sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com observação.
FRANCISCO BIANCO
Relator